Tribunal: TJPA
Processo: 0815667-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815667-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LOJAS JOMOVEIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS E ATÍPICAS. UTILIZAÇÃO COORDENADA DE SISBAJUD, CNIB E RENAJUD. GRUPO ECONÔMICO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da execução fiscal nº 0019695-96.2016.8.14.0006, que indeferiu, de forma parcial e insuficiente, o requerimento de adoção de medidas executivas, inclusive eletrônicas, visando à efetiva localização de bens dos executados, integrantes de grupo econômico identificado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a adoção reiterada e coordenada de medidas executivas eletrônicas frente à ineficácia de diligências anteriores; (ii) estabelecer se é legítima a constrição patrimonial de todos os integrantes de grupo econômico quando objetivamente identificados nos autos; e (iii) determinar se a decisão recorrida violou os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal deve ser conduzida com instrumentalidade e efetividade, sob pena de se tornar um simulacro incompatível com o modelo constitucional de tutela jurisdicional plena.

Os arts. 139, IV, 797 e 835 do CPC, bem como a Lei nº 6.830/80, autorizam medidas executivas proporcionais e eficazes, inclusive o uso de ferramentas eletrônicas como SISBAJUD, CNIB e RENAJUD, quando frustradas as diligências menos gravosas.

A existência de indícios concretos de confusão patrimonial e atuação coordenada entre múltiplos CNPJs justifica o tratamento unitário do grupo econômico para fins de constrição patrimonial.

A modalidade "teimosinha" do SISBAJUD é legítima para evitar o esvaziamento estratégico de contas bancárias e deve alcançar todos os CNPJs identificados nos autos, sob pena de esvaziamento da medida.

A inclusão no CNIB é medida conservatória adequada para prevenir a dilapidação patrimonial em execuções fiscais de longa duração.

A restrição de circulação de veículos via RENAJUD é medida legítima de indução ao cumprimento da obrigação e não configura sanção desproporcional.

A atuação judicial coordenada por meio dessas ferramentas não configura excesso executivo, mas concretização do dever de assegurar a efetividade da jurisdição.

A decisão agravada contrariou os fundamentos anteriormente fixados pela Relatoria e comprometeu a eficácia da execução fiscal, devendo ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a adoção coordenada e reiterada de medidas executivas eletrônicas, inclusive a modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, quando frustradas as tentativas anteriores de satisfação do crédito.

A constrição patrimonial pode alcançar todos os integrantes de grupo econômico objetivamente identificados nos autos, ainda que formalmente distintos.

A efetividade da execução fiscal justifica a superação do princípio da menor onerosidade quando demonstrada a ineficácia das medidas menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 797; 835. Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto no bojo da execução fiscal nº 0019695-96.2016.8.14.0006, insurgindo-se o exequente contra decisão que indeferiu, de forma fragmentada e insuficiente, a adoção de medidas executivas típicas e atípicas aptas à efetiva localização de bens dos executados, não obstante o prolongado curso da execução e a manifesta frustração das diligências ordinárias.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, à extensão e à eficácia das medidas constritivas deferidas, notadamente quanto à necessidade de alcance
integral do grupo econômico delineado nos autos de origem
, em especial no
ID 128052506
, bem como à adoção de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial de modo reiterado e coordenado.

Em sua primeira manifestação nos autos (ID 28931111), esta Relatoria já havia consignado, de forma clara, a presença dos pressupostos legais que autorizam o reforço dos meios executivos, à luz dos princípios da efetividade da jurisdição, da duração razoável do processo e da primazia da tutela executiva adequada, e assim foi deferida a tutela recursal.

Não há contrarrazões.

O Ministério Público optou por não intervir.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso.

A decisão agravada acabou por esvaziar a utilidade prática dessas diretrizes voltadas a satisfação do crédito fiscal, ao restringir o alcance subjetivo das medidas e ao não autorizar a utilização plena dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial disponíveis ao Poder Judiciário.

É cediço que a execução fiscal não se presta a um ritualismo estéril, devendo ser instrumentalizada de modo a propiciar resultado útil ao credor público, sob pena de conversão do processo executivo em mero simulacro formal, incompatível com o modelo constitucional de tutela jurisdicional efetiva.

O Código de Processo Civil, em seus arts. 139, IV, 797 e 835, bem como a Lei nº 6.830/80, autorizam a adoção de medidas executivas proporcionais, graduais e adequadas, inclusive mediante o uso de ferramentas eletrônicas de pesquisa e constrição patrimonial, sempre que frustradas as tentativas menos gravosas.

No caso concreto, os autos evidenciam que a execução se arrasta por lapso temporal expressivo, sem que tenha havido êxito na satisfação do crédito, circunstância que legitima o recrudescimento das medidas constritivas, especialmente quando há indícios concretos de atuação coordenada entre múltiplos CNPJs.

O
ID 128052506
, dos autos de origem, delimita de forma objetiva e precisa o conjunto de pessoas jurídicas que integram o polo passivo material da execução, seja por sucessão, confusão patrimonial ou atuação conjunta, circunstância que impõe o tratamento unitário do grupo para fins de pesquisa e constrição patrimonial.

Nesse contexto, não se revela juridicamente adequada a determinação de medidas executivas de forma parcial ou seletiva, sob pena de permitir a fragmentação artificial do patrimônio e a perpetuação da inadimplência fiscal.

A utilização do
SISBAJUD na modalidade “teimosinha”
mostra-se plenamente justificada no caso concreto, porquanto visa a superar estratégias reiteradas de esvaziamento momentâneo de contas bancárias, sendo instrumento legítimo de efetivação da execução, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Importa destacar que a ordem de bloqueio reiterado
deve recair sobre TODOS os CNPJs expressamente delimitados no ID 128052506
, e não apenas sobre parcela deles, sob pena de esvaziamento da própria lógica da medida.

Do mesmo modo, a
inclusão desses CNPJs no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens
revela-se providência complementar necessária, apta a impedir a dilapidação patrimonial por meio da alienação de bens imóveis, especialmente em execuções de longa duração como a presente.

A jurisprudência tem reconhecido que a indisponibilidade registral não se confunde com expropriação, tratando-se de medida conservatória destinada a assegurar a utilidade futura da execução, sem violar o devido processo legal.

Paralelamente, a
pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD
, com a consequente
imposição de restrição de circulação
, constitui medida proporcional e adequada diante da resistência ao adimplemento, sobretudo quando frustradas tentativas menos gravosas.

A restrição de circulação, em especial, mostra-se legítima quando utilizada como mecanismo de preservação do bem e de indução ao cumprimento da obrigação, não se confundindo com sanção desproporcional ou arbitrária.

Ressalte-se que a adoção coordenada dessas medidas — SISBAJUD, CNIB e RENAJUD — não implica excesso executivo, mas sim atuação judicial alinhada ao dever constitucional de conferir efetividade às decisões jurisdicionais.

Ao revés, a inércia ou a atuação fragmentada do Judiciário, em hipóteses como a dos autos, acaba por favorecer comportamentos estratégicos de ocultação patrimonial, em prejuízo direto do interesse público primário.

A decisão agravada, ao limitar indevidamente o alcance subjetivo das medidas e ao não autorizar sua implementação plena, acabou por se afastar das balizas já fixadas por esta Relatoria na manifestação de ID 28931111.

Assim, impõe-se a reforma da decisão recorrida, para assegurar a coerência interna do provimento jurisdicional e a efetividade da execução fiscal em curso.

O provimento do agravo, nos termos ora propostos, não implica violação ao princípio da menor onerosidade, uma vez que este não pode ser invocado como escudo para a perpetuação da inadimplência nem para frustrar a satisfação do crédito público.

Ao contrário, a menor onerosidade deve ser compatibilizada com a efetividade da execução, especialmente quando demonstrada a ineficácia das medidas anteriormente adotadas.

Desse modo, revela-se juridicamente imperioso determinar que as ordens de constrição patrimonial sejam
amplas, coordenadas e direcionadas a todo o conjunto de CNPJs identificados nos autos de origem
, conforme já delineado.

À vista do exposto, em coerência com a primeira manifestação desta Relatoria e diante das peculiaridades do caso concreto, o recurso merece provimento integral.

24.

Voto, portanto, pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e determinar:

(i) a realização de
SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em face de TODOS os CNPJs delimitados no ID 128052506 (autos de origem)
;

(ii) a
inclusão desses mesmos CNPJs no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens
;

(iii) a
pesquisa de veículos via RENAJUD, com imposição de restrição de circulação
, como medidas necessárias à efetividade da execução fiscal.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/02/2026